Tribunal: TCU
Processo: 030.157/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10330/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.157/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carina Lage dos Santos Bastos (XXX.720.056-XX); Erica Cardoso Goulart (XXX.572.316-XX); Geralda Vanessa Campos Machado (XXX.809.986-XX); Guilherme Bianchi Moreira (XXX.676.238-XX); Kathia Aparecida Pereira Ozorio (XXX.352.296-XX); Luiz Eduardo Rodrigues de Almeida Souza (XXX.576.616-XX); Marcelo Teodoro Assuncao (XXX.162.196-XX); Marcos Paulo Goncalves Pedroso (XXX.768.766-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.